Tribunal: TJMT
Processo: 1034548-30.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034548-30.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5640-83 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. MULTAS ADMINISTRATIVAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, mantida a validade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e das penalidades aplicadas.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) Verificar a regularidade da petição inicial da execução fiscal quanto aos requisitos legais;
(ii) Examinar a validade das Certidões de Dívida Ativa, à luz do art. 202 do CTN e art. 2o, §5o, da L. no 6.830/1980;
(iii) Analisar a proporcionalidade das multas aplicadas e a alegação de caráter confiscatório;
(iv) Avaliar eventual cerceamento de defesa na condução do processo.

III. Razões de decidir
3. A petição inicial atendeu aos requisitos do art. 6o da L. no 6.830/1980, estando devidamente instruída com as CDAs.
4. As CDAs gozam de presunção de liquidez e certeza (arts. 3o da LEF e 204 do CTN), sendo ônus do devedor demonstrar sua invalidade, o que não ocorreu.
5. As multas foram fixadas nos limites do art. 57 do CDC, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Não houve cerceamento de defesa, pois o apelante teve pleno acesso aos elementos necessários à sua argumentação.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. A petição inicial da execução fiscal que preenche os requisitos da Lei no 6.830/1980 é válida e regular.
2. Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção de legitimidade, liquidez e certeza, cabendo ao devedor o ônus de afastá-las por prova inequívoca.
3. Multas administrativas que observam os critérios legais e proporcionais não violam o princípio da vedação ao confisco.
4. Não há cerceamento de defesa quando o executado tem acesso pleno aos elementos que sustentam o crédito exequendo."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 202 e 204; L. no 6.830/1980, arts. 2o e 6o; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC no 0015332-42.2016.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki; STJ, REsp 1.648.343/PR, Rel. Min. Herman Benjamin.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá nos autos dos Embargos à Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1034548-30.2020.8.11.0041, opostos em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa (Id: 258979699).

Inconformada, a parte apelante alegou, entre outros pontos, a inépcia da petição inicial, a nulidade da inscrição em dívida ativa por ausência dos requisitos exigidos na certidão de dívida ativa, prejuízo ao exercício do direito de defesa, falta de indicação dos parâmetros para cálculo da correção monetária e da incidência de juros, cerceamento de defesa, violação ao princípio da vedação ao confisco, exorbitância da multa aplicada e a necessidade de sua redução em relação ao banco recorrente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial (Id: 258980151).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, almejando o desprovimento do recurso de apelação (Id: 258980154).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A fazenda pública estadual ajuizou a ação de execução fiscal, almejando o recebimento da quantia de R$ 1.034.345,77 (um milhão e trinta e quatro mil e trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos), consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa no 2020271607, 2020192227, 2020198670 e 2020247394.

Ante ao ajuizamento da ação executiva, a parte apelante opôs embargos à execução fiscal, alegando quanto a inépcia da petição inicial da execução fiscal e a nulidade das CDA's, aduzindo, ainda, a ausência de elementos mínimos necessários à constituição válida do título executivo.

No mérito, sustenta o caráter confiscatório e desproporcional das multas aplicadas, requerendo, alternativamente, sua redução com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A sentença recorrida julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a legitimidade, liquidez e certeza das CDA's, sob o fundamento de que estas gozam de presunção de legalidade e que a parte embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar as nulidades apontadas.

O juízo de Origem ainda destacou a ausência de irregularidades na petição inicial da execução fiscal e a validade do procedimento administrativo que ensejou a constituição do crédito tributário.

Irresignada, a parte recorrente interpôs o presente recurso de apelação, atacando a sentença supracitada.

Pois bem.

I - DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

A preliminar de inépcia da inicial não merece acolhimento. Isso porque, a Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80) estabelece em seu art. 6o requisitos específicos e simplificados para a petição inicial da execução fiscal, quais sejam: I)
indicação do Juiz a quem é dirigida
; II)
pedido
; e III)
requerimento para citação
, vejamos:

“Art. 6o - A petição inicial indicará apenas:

I - o Juiz a quem é dirigida;

II - o pedido; e

III - o requerimento para a citação.”

No caso em análise, verifica-se que a petição inicial da execução fiscal atendeu integralmente aos requisitos legais, estando devidamente instruída com as Certidões de Dívida Ativa, que dela fazem parte integrante, nos termos do §1o do art. 6o da LEF.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL

a) DA ALEGADA NULIDADE DA CDA E AUSÊNCIA DE REQUISITOS

No mérito, o apelante sustenta a nulidade das CDA's por ausência de elementos essenciais e falta de indicação dos parâmetros para cálculo de juros e correção monetária.

Tal argumentação não prospera. As Certidões de Dívida Ativa que instruem o feito preenchem todos os requisitos estabelecidos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §5o da Lei no 6.830/80, contendo
a origem, natureza e fundamento legal da dívida, bem como a forma de calcular os juros e demais encargos previstos em lei
, vejamos:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.”

Ademais, as CDA's gozam de presunção de certeza e liquidez, conforme disposto no art. 3o da LEF e no art. 204 do CTN, cito:

“Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.”

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.”

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – REQUERIDA A NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE EMBASA A EXECUÇÃO FISCAL – PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 – SUSCITADA PRESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONSTATAÇÃO – NÃO APLICABILIDADE DA LEI 9.873/1999 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – ALMEJADA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DA INFRAÇÃO – NÃO VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – VENTILADA A NÃO CONSTATAÇÃO DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE EMBASARAM A MULTA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS A COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO EMBARGANTE – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA COM SUBSUNÇÃO DA CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez constatado que na certidão de dívida ativa há o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, não há que se falar em nulidade da CDA
. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "(...) o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal (...)” ( AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico, sem prejuízo da tutela empreendida pelo DPDC, a Secretaria Nacional do Consumidor, as agências reguladoras e demais órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipais e as entidades de defesa do consumidor. Sendo distintos os marcos temporais em que as infrações ocorreram, não se vislumbra violação do princípio do ne bis in idem relativo ao Processo Administrativo instaurado pelo DPDC e o instaurado pelo PROCON estadual. Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, ante a observância dos preceitos legais, o respeito ao contraditório e a ampla defesa e a devida fundamentação da decisão. A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.” (TJ-MT 05034489020158110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 17/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/08/2021) (destaquei)

“APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL – ERRO MATERIAL CONSTANTE NA CDA – OPORTUNIZADO – PARA REGULARIZAÇÃO - INÉRCIA – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS CONFIRMDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Para que a CDA tenha força de título líquido, certo e exigível, é imprescindível que esteja em conformidade com os artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/80
. 2. Com base no art. 85, § 11o, do NCPC, deve o Tribunal majorar os honorários fixados anteriormente. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença mantida.” (TJ-MT - AC: 00153324220168110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023) (destaquei)

Tal presunção somente pode ser afastada por prova inequívoca a cargo do devedor,
ônus do qual o apelante não se desincumbiu nos presentes autos
.

b) DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

O argumento de cerceamento de defesa também não merece prosperar. O apelante teve pleno acesso aos elementos necessários para exercer seu direito de defesa, sendo que as CDA's contêm todos os dados essenciais relativos aos débitos, sua origem e forma de cálculo.

Importante destacar que cabia ao apelante juntar aos autos cópia do processo administrativo para demonstrar eventual nulidade, o que não foi feito, mantendo-se assim inalterada a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

c) DO SUPOSTO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA

Por fim, não merece acolhimento a alegação de que as multas teriam caráter confiscatório. O montante executado decorre de penalidades aplicadas pelo PROCON em observância à legislação consumerista, com o objetivo de coibir práticas lesivas aos consumidores.

As multas foram fixadas dentro dos parâmetros legais estabelecidos no art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, no caso, uma instituição financeira de grande porte.

Não se vislumbra nos autos qualquer elemento que demonstre violação aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade na fixação das multas. O valor estabelecido atende à dupla finalidade da sanção administrativa: punir a conduta irregular e desestimular sua reiteração.

Neste sentido, é pacífica a jurisprudência do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA E LEI LOCAL - POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos processos administrativos que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há que falar em sua nulidade ou da multa nele aplicada. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário. Conforme preceitua o art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem s
er fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico.” (TJ-MT 10277141620178110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/09/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/10/2021) (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, majorando a verba honorária em 1% (um por cento), com fulcro no art. 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025